Tribunal: TJMT
Processo: 0005299-98.2013.8.11.0040
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005299-98.2013.8.11.0040
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Leve, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), JOAO MARIA CARVALHO - CPF: 006.842.331-42 (RECORRIDO), IRIS MARI AGUIAR - CPF: 033.478.751-33 (RECORRIDO), IRIS MARI AGUIAR - CPF: 033.478.751-33 (TERCEIRO INTERESSADO), SILMARA RODRIGUES PEREIRA - CPF: 005.888.951-56 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal. Recurso em sentido estrito. Tentativa de homicídio qualificado. Desclassificação para lesão corporal leve. Desistência voluntária não demonstrada inequivocamente. Pronúncia restabelecida. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que desclassificou a conduta do recorrido, originalmente denunciado por tentativa de homicídio qualificado (art. 121, §2o, IV, c/c art. 14, II, do CP), para o crime de lesão corporal leve (art. 129,
caput
, do CP), com base na tese de desistência voluntária (art. 15 do CP).

2. Segundo a denúncia, o recorrido, com o auxílio de familiares, teria desferido golpe de faca contra a vítima, atingindo-lhe o rosto, sendo a ação interrompida por terceiros.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se há indícios suficientes de autoria e materialidade que justifiquem a pronúncia do recorrido por tentativa de homicídio qualificado; (ii) saber se estão presentes elementos claros e inequívocos que autorizem o reconhecimento da desistência voluntária.

III. Razões de decidir

3. A pronúncia exige apenas prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPP, não sendo cabível análise exauriente do mérito ou rejeição da acusação com base em dúvidas quanto ao dolo.

4. A prova colhida, especialmente o depoimento firme e coerente da vítima em ambas as fases, aponta para possível
animus necandi
por parte do recorrido, tendo ela sido golpeada com faca na região do pescoço após abordagem inesperada em via pública.

5. A alegada desistência voluntária não se demonstra de forma inequívoca, sendo possível que a interrupção do ataque tenha ocorrido por circunstâncias alheias a vontade do agente, afastando a incidência do art. 15 do CP nesta fase do processo.

6. O conjunto probatório revela divergência nas versões apresentadas, sendo matéria atinente ao mérito que deve ser decidida pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

7. A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, §2o, IV, do CP) encontra suporte nos relatos da vítima, que foi surpreendida, desarmada e em situação de vulnerabilidade, não sendo manifestamente improcedente.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido. Reforma da decisão. Pronúncia do recorrido como incurso nas penas do art. 121, §2o, IV, c/c art. 14, II, do CP, para ser julgado pelo Tribunal do Júri.

Tese de julgamento:
“1. A existência de dúvida quanto ao dolo homicida impede o reconhecimento de desistência voluntária na fase de pronúncia. 2. Havendo prova da materialidade e indícios de autoria, a análise sobre o
animus necandi
deve ser submetida ao Tribunal do Júri. 3. Não se reconhece a desistência voluntária na fase de pronúncia quando há dúvidas sobre a dinâmica dos fatos ou mais de uma versão no conjunto probatório, devendo a dúvida ser submetida ao Tribunal do Júri. 4. A exclusão da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima somente é admissível quando manifestamente improcedente.”

________________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 14, II; 15; 121, §2o, IV; 129, caput; CPP, art. 413; ECA, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 796.839/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 6a Turma, j. 11.03.2024; TJMT, RSE 1007012-90.2024.8.11.0045, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 1a Câmara Criminal, j. 24.06.2025.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRENTE:

JOÃO MARIA CARVALHO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, que, nos autos da ação penal n.o 0005299-98.2013.8.11.0040,
desclassificou
a conduta do recorrido
JOÃO MARIA CARVALHO
, inicialmente tipificada na denúncia como
tentativa de homicídio qualificado
(art. 121, §2.o, IV, c/c art. 14, II, ambos do CP), para o crime de
lesão corporal leve
(art. 129,
caput
, do CP), diante do reconhecimento do instituto da desistência voluntária (art. 15 do CP).

Nas razões recursais registradas sob o ID 325078350, o Órgão Ministerial almeja a reforma da r. decisão, para que o recorrido seja pronunciado nos termos do art. 121, §2.o, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, a fim de ser submetido a julgamento perante o eg. Tribunal do Júri.

Contrarrazões constam no ID 320734473, por meio das quais a Defensoria Pública rechaça a tese ministerial e requer seja negado provimento ao
stricto sensu
.

Na fase do art. 589 do CPP, o d. Juízo
a quo
manteve o r. decisório impugnado, por seus próprios fundamentos, conforme decisão registrada sob o ID 320734475.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso
, para que o recorrido seja pronunciado nos termos da denúncia.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Em sede de juízo de admissibilidade, registra-se,
ab initio
, que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem detinha
legitimidade
para tanto, e o meio processual eleito mostra-se
adequado
e
necessário
ao alcance dos objetivos perseguidos, razão pela qual
conheço
do recurso em sentido estrito manejado pelo Ministério Público Estadual.

Narra-se na denúncia que, no dia 27 de setembro de 2012, por volta das 23h10min, na Rua São Sebastião, n.o 1.879, Bairro São José I, Sorriso/MT, o recorrido
JOÃO MARIA CARVALHO
, agindo com
animus necandi
e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, bem como com o envolvimento de sua filha menor de 18 anos, utilizou-se de uma arma branca do tipo faca para tentar matar a vítima
Silmara Rodrigues Pereira
, desferindo-lhe um golpe que lhe atingiu o lado direito do rosto. Segundo a denúncia, o delito não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do recorrido.

Nas mesmas circunstâncias de tempo e local, a corré
Iris Maria Aguiar
teria ofendido a integridade física da vítima, causando-lhe outras lesões corporais.

Consta na exordial acusatória que as famílias da vítima e do recorrido mantinham animosidade anterior e que, no dia dos fatos, durante um comício político, o recorrido, conduzindo um veículo automotor, teria arremessado o carro em direção à vítima. Em seguida, ele e seus familiares partiram para agressões físicas, ocasião em que o recorrido desferiu um soco na vítima, que caiu ao solo, sendo então golpeada com uma faca próximo ao pescoço, gerando perigo de vida. O socorro foi prestado por populares, que acionaram a Polícia Militar.

Diante desse contexto, o réu foi denunciado como incurso nas penas do crime de
homicídio qualificado na modalidade tentada (art. 121, §2o, IV, c/c art. 14, II, ambos do CP)
e corrupção de menor (art. 244-B, ECA); enquanto a corré
Iris
foi denunciada por autoria dos crimes de lesão corporal leve (art. 129,
caput
, CP) e corrupção de menor (art. 244-B, ECA).

No decorrer do trâmite processual, foi extinta a punibilidade da corré
Iris
quanto ao crime de lesão corporal, diante da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal e, encerrada a primeira fase do procedimento dos crimes dolosos contra a vida, o magistrado de primeiro grau desclassificou a conduta do recorrido
JOÃO MARIA CARVALHO
, inicialmente tipificada na denúncia como tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2.o, IV, c/c art. 14, II, do CP), para o crime de lesão corporal leve (art. 129, caput, do CP), diante do reconhecimento do instituto da desistência voluntária (art. 15 do CP).

Na mesma decisão, o juízo
a quo
extinguiu a punibilidade do recorrido e da corré no que tange ao crime de corrupção de menor.

Neste grau de jurisdição, o Ministério Público almeja que o recorrido seja pronunciado nos termos do art. 121, §2.o, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal, a fim de ser submetido a julgamento perante o eg. Tribunal do Júri.

Sustenta que há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria do crime de tentativa de homicídio qualificado, que o acusado agiu com
animus necandi
e que a discussão sobre o elemento subjetivo do agente deve ser apreciada pelo Tribunal do Júri, juiz natural para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

Passa-se à análise do mérito recursal.

Nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia exige apenas que o magistrado se convença da materialidade do crime e da presença de indícios suficientes de autoria ou participação, bastando tais elementos para submeter o acusado ao julgamento pelo seu juiz natural, o Tribunal do Júri, conforme dispõe o art. 5o, inciso XXXVIII, alínea
d
, da Constituição Federal. Assim,
na fase de pronúncia, a análise restringe-se à verificação da admissibilidade da acusação, sem adentrar exaustivamente no mérito probatório
, de modo a resguardar a imparcialidade dos jurados e evitar a contaminação de seu livre convencimento quando da apreciação dos fatos na sessão de julgamento perante o Tribunal Popular.

Nesse sentido, colaciono julgado deste E. Tribunal:

“(...) A decisão de pronúncia exige a demonstração de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, sendo inaplicável, nesta fase, a análise exauriente do mérito. (...)” (N.U 0002101-76.2019.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/11/2024, Publicado no DJE 04/11/2024)

E, do c. STJ:

“(...) De acordo com a jurisprudência desta Corte,
"[a] decisão de pronúncia consubstancia um mero juízo de admissibilidade da acusação, razão pela qual basta que o juiz esteja convencido da materialidade do delito e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação para que o acusado seja pronunciado, consoante o disposto no art. 413 do Código de Processo Penal.”
(AgRg no HC n. 796.839/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 14/3/2024.)

In casu
, ao realizar o juízo de admissibilidade da acusação o magistrado primevo entendeu que
“o fato imputado ao réu, por restar caracterizada a desistência voluntária, não se tipifica como tentativa de homicídio, mas sim lesão leve”.
Para fundamentar seu
decisum
destacou que:

“(...) houve uma lesão leve na vítima, mas ficou claro que o réu desistiu de matar a vítima, tendo em vista, o depoimento da própria vítima em juízo, a qual admitiu que os vizinhos disseram que iriam chamar a polícia, mas não interviram, razão pela qual o réu desistiu da conduta e foi embora. Ademais, a única prova colhida judicialmente em contraditório foi o

depoimento da vítima, o qual é insuficiente para sustentar o animus necandi para a decisão de pronúncia. (...) Com efeito, o acusado desistiu de matar a vítima, porquanto desferiu um golpe que atingiu a vítima, tentou a empurrar (para frente e para trás), mas, logo, parou com a investida. Nesse ínterim, a própria vítima admitiu que não houve outras brigas ou ameaças após os fatos.”

Contudo, entendo de forma diversa.

O instituto da desistência voluntária, previsto no art. 15 do Código Penal, constitui causa de exclusão da tipicidade da tentativa, sendo aplicável apenas quando restar demonstrado,
de forma inequívoca
, que o agente, por ato de vontade próprio, resolveu não prosseguir na execução do crime, e não por circunstâncias alheias à sua vontade.

Ocorre que, tratando-se de fase de pronúncia – que constitui mero juízo de admissibilidade da acusação –, havendo dúvida razoável sobre a existência do crime ou sua autoria, deve o acusado ser pronunciado, para que a questão seja decidida pelo Tribunal do Júri. Assim, o reconhecimento da desistência voluntária, nesta etapa do juízo escalonado, impõe prova clara e segura, indene de dúvidas – o que não se verifica nos autos.

Sobre a matéria, colaciono os seguintes julgados:

“(...) Não há elementos que demonstrem, de forma inequívoca, a desistência voluntária do recorrente, sendo os indícios colhidos suficientes para evidenciar o animus necandi, razão pela qual cabe ao Tribunal do Júri decidir sobre a configuração ou não do dolo de matar. (...) Havendo indícios de autoria e prova da materialidade, é incabível a desclassificação do crime de tentativa de homicídio para lesão corporal na fase de pronúncia, devendo eventual análise sobre a presença ou não do animus necandi ser feita pelo Tribunal do Júri. (...) (N.U 1007012-90.2024.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 24/06/2025, Publicado no DJE 24/06/2025)

“(...) Se o conjunto probatório não demonstra, “de forma indubitável, a ocorrência da hipótese de desistência voluntária, a demanda continua devendo ser sopesada e decidida pelo Conselho de Sentença, não cabendo a este Sodalício tal mister” (TJMT, RSE 84978/2017 – Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 5.3.2018) (...)” (N.U 0001532-75.2015.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/03/2025, Publicado no DJE 28/03/2025)

Na fase extrajudicial, foram ouvidas a vítima
Silmara Rodrigues Pereira
; a testemunha
Edileuza Osmarina da Costa
; a informante
Helen Aparecida Aguiar Carvalho
(filha do recorrido); a corré
Iris Maria Aguiar
(esposa do recorrido); e o próprio recorrido,
João Maria Carvalho
. Em juízo, foi ouvido tão somente o policial
Antônio Marcos Ferreira
(que nada recordava sobre os fatos) e a vítima. O réu e a corré não foram localizados para interrogatório judicial, razão pela qual foi decretada a revelia de ambos.

A vítima,
Silmara Rodrigues Pereira
, tanto na fase extrajudicial quanto em juízo, apresentou relato firme e coerente de que foi atacada com uma faca pelo recorrido. Narrou que, durante um comício político, ele tentou atropelar seus filhos com um veículo, sendo contido por vizinhos. Na sequência, no momento em que se retirava do local, em via pública, foi abordada pelo recorrido, que portava uma faca e estava acompanhado de sua esposa (a corré
Iris
) e de sua filha adolescente (
Helen
). A adolescente foi a primeira a agredi-la com um pedaço de madeira e, quando reagiu ao ataque, foi golpeada no pescoço pelo recorrido, que afirmou que iria matá-la. A vítima ainda relatou que, após cair ao solo, foi empurrada pelo recorrido na direção de uma fossa aberta, mas foi socorrida por populares, cujos gritos fizeram com que o recorrido e seus familiares fugissem do local. Recebeu atendimento médico e levou cerca de 11 (onze) pontos na região do pescoço.

O relato da testemunha
Edileuza Osmarina da Costa
, prestado na fase policial, converge com o da vítima. A referida testemunha afirmou ter presenciado o momento em que o recorrido participou ativamente das agressões, em conjunto com sua esposa e filha, embora não soubesse identificar quem, exatamente, desferiu a facada que causou o ferimento na vítima. Confirmou, no entanto, que o recorrido portava um facão durante a ocorrência e que a vítima saiu sangrando do confronto.

Em sentido contrário, o recorrido, ouvido apenas na fase policial, negou ter praticado qualquer agressão, atribuindo o ferimento a um golpe acidental desferido por sua filha menor de idade, com uma ripa contendo um prego. Alegou que sua filha estaria sendo agredida pela vítima e que apenas tentou apartar a briga. As informantes
Iris Maria Aguiar
(esposa) e
Helen Aparecida Aguiar Carvalho
(filha), na fase extrajudicial, confirmaram a versão apresentada por ele, sustentando que a vítima teria sido a provocadora e que o corte fora causado por golpe acidental durante tentativa de defesa.

Portanto, é evidente a existência de duas versões sobre a dinâmica dos fatos: uma, apresentada pela vítima em ambas as fases da persecução penal e endossada pelo órgão acusatório; e outra, sustentada pelo recorrido e por seus familiares, e defendida por sua Defesa Técnica. Ambas as versões encontram algum respaldo probatório nos autos e, por essa razão, devem ser submetidas ao crivo do Tribunal do Júri.

Além disso, reforçando ainda mais a necessidade de pronúncia do recorrido, verifica-se que ele e seus familiares (esposa e filha, que estavam presentes no local dos fatos) não foram localizados para serem ouvidos em juízo, sendo que a única prova colhida sob o crivo do contraditório foi o depoimento da vítima, cujo teor aponta, de forma firme, para uma possível intenção homicida por parte do recorrido.

Dessa forma, nesta fase de mera admissibilidade da acusação, verifica-se que a vítima, tanto na fase policial quanto em juízo, afirmou, de modo coerente e consistente, ter sido golpeada no pescoço pelo recorrido, que, naquela ocasião, teria declarado que a mataria. Após cair ao solo, ferida, teria ainda sido empurrada na direção de uma fossa. De acordo com as palavras judicializadas da vítima, a interrupção da ação não decorreu da vontade do agente, mas sim da reação de terceiros, que gritaram e ameaçaram chamar a polícia, fazendo com que o réu e seus familiares deixassem o local.

Nesse contexto, é possível que a interrupção da ação delitiva não tenha resultado de arrependimento ou de decisão voluntária do recorrido, mas de circunstâncias alheias à vontade do agente. Assim, não se pode concluir, com segurança e certeza, que o recorrido desistiu de prosseguir na execução do crime por vontade própria.

Nesse contexto, a alegação de desistência voluntária deve ser dirimida pelo juízo natural e constitucional do Júri Popular, a quem incumbe a apreciação probatória aprofundada e exauriente.

No que tange à
qualificadora do

recurso que dificultou a defesa da vítima
, prevista no art. 121, § 2.o, inciso IV, do Código Penal, esta se caracteriza pelo emprego de meios que impossibilitam ou reduzem significativamente a capacidade de defesa do ofendido.

No caso em análise, extrai-se dos autos que, em tese, a vítima foi surpreendida pelo recorrido em via pública, durante o retorno de um comício político. A vítima afirmou, tanto na fase policial quanto em juízo, que, após discussão anterior no local do evento, retornava para casa com seus filhos quando foi surpreendida pela chegada do réu, que estava acompanhado de sua esposa e de sua filha adolescente, os quais, segundo o relato, já desceram do veículo armados — ele portando uma faca e a adolescente, um pedaço de madeira —, sendo a ofendida atacada com sucessivas agressões de forma repentina, e, durante o ataque, foi novamente surpreendida com uma facada desferida pelo recorrido.

De acordo com suas declarações judicializadas, a vítima foi primeiramente atingida pela filha do réu, com a ripa, sendo, logo em seguida, abordada pelo recorrido, que a golpeou no pescoço com a faca, ao mesmo tempo em que a empurrava, tentando lançá-la em uma fossa. Declarou que, embora tenha reagido instintivamente ao ataque, não esperava que o recorrido fosse agredi-la daquela forma, especialmente com o uso de faca, pois, até então, jamais haviam tido desentendimento direto, ainda que houvesse atritos entre os filhos e a convivência entre vizinhos fosse conflituosa.

Assim, aparentemente, a vítima foi agredida com uma facada desferida pelo recorrido enquanto voltava para casa e não esperava ser atacada, sendo o golpe súbito e violento, atingindo-a de forma frontal, no pescoço, quando se encontrava vulnerável, desarmada e com as mãos ocupadas na tentativa de se proteger da agressão anterior.

Dessa forma, havendo indícios suficientes para a incidência da referida qualificadora, e considerando que sua exclusão, nesta fase processual, somente é cabível quando manifestamente improcedente – sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri, a quem incumbe decidir, de forma soberana, sobre a dinâmica dos fatos e a incidência das qualificadoras, impõe-se sua submissão ao Conselho de Sentença.

Nesse sentido, este Egrégio Tribunal já decidiu:

“(...) As qualificadoras somente devem ser excluídas na fase de pronúncia quando manifestamente improcedentes, sem qualquer respaldo no conjunto probatório, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri." (...)” (N.U 1006471-90.2023.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/06/2025, Publicado no DJE 27/06/2025)

Ex positis
, à luz da exegese jurídica mais consentânea com o sistema normativo vigente e considerando o acervo probatório amealhado aos autos, conclui-se pela reforma da decisão recorrida, para
PRONUNCIAR
o recorrido
JOÃO MARIA CARVALHO
como incurso nas sanções do art. 121, §2o, IV, c/c art. 14, II, do Código Penal, submetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço do recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
PRONUNCIAR
o recorrido
JOÃO MARIA CARVALHO
como incurso nas sanções do
art. 121, §2o, IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal
, submetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri, mantendo-se nos demais termos a decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT nos autos da ação penal n.o 0005299-98.2013.8.11.0040.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2025